Tribunal: STF
Processo: RE 1553583
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO/DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (TLA) E TAXA DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (TVCF). MUNICÍPIO DE ARARUAMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DA PARTE AUTORA. NA ESPÉCIE, RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA FOI COBRADA PELO MUNICÍPIO RÉU EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE TODAS AS PESSOAS POLÍTICAS PARA COBRAR TAXA, NOS TERMOS DO ARTIGO 145, INCISO II, DO CTN. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO MUNICÍPIO. TAXAS PREVISTAS ENTRE OS ARTIGOS 132 A 139, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2001. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDO PELOS MUNICÍPIOS. TLA E TVCF SÃO DISCIPLINADAS NO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 5.070/66, E NO ARTIGO 74, DA LEI º 9.472/97. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA INSTITUIR TAXAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES NÃO RETIRA O PODER DO MUNICÍPIO PARA INSTITUÍLAS. CÁLCULO DO VALOR DA TAXA QUE DEVE LEVAR EM CONTA A ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELA EMPRESA E/OU NÚMERO DE EMPREGADOS. ARTIGO 139, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2001, PREVÊ O CÁLCULO DA TAXA DE ACORDO COM A NATUREZA DA ATIVIDADE E DE OUTROS FATORES PERTINENTES PREVISTOS NA TABELA ANEXADA. CRITÉRIO LEGÍTIMO QUE VISA MAIOR PROPORCIONALIDADE POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, 22, IV, 24, § 4º, 170 e 225 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 21, p. 14-53):



    “Diante das taxas instituídas pela Municipalidade Requerida, temos que AMBAS as exigências são inconstitucionais, uma vez que não cabe ao Município legislar sobre o Setor de Telecomunicações e tampouco instituir taxas sobre a atividade exercida pela Recorrente.



    (...)



    Ou seja, a divisão constitucionalmente de competências, estabeleceu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas no artigo 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual.



    (...)



    Indiscutivelmente a legislação municipal em tela não pode incidir sobre ATIVIDADE de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre o Setor de Telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva.



    Como dito, mesmo que fosse possível entender pela possibilidade de suplementação pela municipalidade das normas federais relativas a telecomunicações, ainda assim, revela-se inconstitucional a lei local em testilha.



    Isso porque, a competência suplementar exige, além de interesse exclusivamente local, também, que a matéria não tenha sido esgotada pelo ente competente para legislar sobre a mesma, consoante previsão do Art. 24 §§ 1º e 4º da CRFB, o que inexiste no caso dos autos.



    (...)



    Da ótica puramente Administrativa e Tributária, a TVCFE litigada está diametralmente ligada a fiscalização do FUNCIONAMENTO voltados à questões concernentes a ATIVIDADE da Recorrente, hipótese que encontra imediato óbice na disposição das Repercussões Gerais 919 e 1.235 desta Pretoria Corte, que já assegurou aos jurisdicionados, que os entes subnacionais não possuem competência para interferir no Setor de Telecomunicações, nem mesmo a pretexto de fiscalizar questões de ordem urbanísticas, saúde, proteção de patrimônio histórico e etc.



    Do prisma puramente ambiental, o Art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. A participação coordenada dos diferentes entes em natureza ambiental insere-se no chamado federalismo cooperativo e justifica-se, sobretudo, pelas particularidades de quem pode revestir as questões ambientais em cada região ou localidade.



    O dever compartilhado, no entanto, não significa que o propósito da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes federados, como se detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões, tal qual retratado de forma clara e inequívoca no §4° do art. 24, in verbis:



    (...)



    Em suma a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobre todas as questões relacionadas a atividade de telecomunicações, instituindo todas as licenças Operacionais e, ou, de Funcionamento e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações.



    (...)



    A respeito da exigência do Município Recorrido quanto ao licenciamento ambiental e pagamento da taxa de licença ambiental, consoante exige a o Art. 5º combinado com o Art. 9º, XIV, a, da LC nº 140/2011, importante elucidar o mapeamento legislativo municipal que tipifica as ERBs da Recorrente como efetiva e, ou, potencialmente poluidora.



    (...)



    Em categórica análise a todo o procedimento explicitado no Decreto nº 47/2010, que corresponde ao Ato do poder executivo, temos que ainda que a Lei Complementar nº 23/2001 insira a atividade da Recorrente como passíveis de licenciamento ambiental, somente após a apresentação e análise de estudos ou relatórios de impacto ambiental, é que será analisado pelo órgão competente e definido se a atividade é efetiva ou potencialmente poluidora, ou ainda, causadora de degradação ambiental.



    (...)



    Desta forma, temos que a Municipalidade de Araruama inclui a atividade da Requerente como potencialmente poluidora, exigindo o licenciamento ambiental e a cobrança da taxa de licença ambiental, não observando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIN 7.412, 7.413 e 7.321.



    (...)



    Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão recorrido afronta aos artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, 24, §4º e 225 ° da Constituição Federal, na medida em que considerou válida a exigência de Taxas e Procedimentos Administrativos que findam por usurpar competência exclusiva da União, a exemplo do Licenciamento Ambiental com a cobrança da sua respectiva taxa (TFA), bem como, da cobrança da Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização de Estabelecimento (TVCFE), voltada a fiscalização do Funcionamento ligados a itens inerentes a essencial verificação da Atividade – Estações de Rádio Base - ERBs.



    Desta feita, requer seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando V. Excia. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e lhe seja DADO PROVIMENTO para reformar o v. acórdão recorrido, isolada ou cumulativamente, declarar-se a inexigibilidade das Taxas e Procedimentos Locais exaustivamente açoitados, para oportunamente exercer de forma incidental a inconstitucionalidade abaixo detalhada:



    (a) Da ótica Ambiental, no que tange a apreciação da TFA, necessária a reforma do acórdão proferido em vista da evidente ofensa aos Arts. 21, XI e 22, IV da CFRB, temos nítida ausência de impacto ambiental da atividade da Requerente, conforme ADINs 2.902, 7.361, 7.321, 7.412 e 7.413, 3110 e ADPF 731 e 1.031, bem como, a reconhecida Repercussão Geral, que declarou a competência exclusiva da União para legislar e fiscalizar sobre o setor de telecomunicações, nos termos do TEMA 1.235 do STF, devendo ser afastado o procedimento e respectiva Taxa ambiental praticada pela MUNICIPALIDADE DE ARARUAMA/RJ.



    (b) Da ótica Tributária (e, ou, Administrativa), no que tange a apreciação da TVCFE, necessária a reforma do acórdão proferido em vista da evidente ofensa aos Arts. 21, XI e 22, IV da CFRB, já que não compete aos Entes Subnacionais imiscuir-se em qualquer atividade fiscalizatória voltada a verificação do FUNCIONAMENTO em razão da ATIVIDADE das Estações de Rádio Base da CLARO S/A, como efetivamente vem praticando a MUNICIPALIDADE DE ARARUAMA/RJ, suscitando-se a aplicação dos TEMAS 919 e 1.235, para que reconheçase incidentalmente a inconstitucionalidade da Taxa e Respetiva licença local.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão apenas em parte à recorrente.



    Inicialmente, convém reiterar que, no julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 09.02.23 - Grifei).



    Ao analisar a matéria, o Colegiado de origem decidiu pela validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia do município e na concorrência da competência municipal com a União. Confira-se (eDOC 80, p. 3-4):



    “Assim, fica evidente que, ao contrário do que afirma a parte apelante, a taxa em questão não tem relação com o serviço de comunicação, mas sim com o efetivo poder de polícia administrativa do município.



    Nesse sentido, o laudo pericial para levantamento de custo apresentado para substanciar a cobrança (mov. 1.10 – p. 4-9), aponta que no ato da fiscalização seria verificado das Estações Rádio Base (ERB): a emissão de radiação não-ionizantes (RNI), os impactos ambientais, os funcionamentos das antenas e a integridade da estrutura.



    Por fim, não é demais ressaltar que o art. 74 da Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, com redação dada pela Lei nº 13.116/2015, prevê expressamente que:



    “Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.”



    Logo, como bem destacou o Representante da PGJ: “Ainda que o artigo 22, IV, da Lei Maior preveja a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, não há impedimento que a lei municipal que estabeleça critérios normativos relativos a localização, construção, localização e instalação de antenas e estações de rádio base” (mov. 18.1).



    Não há, portanto, usurpação de competência.”



    Desse modo, no caso concreto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao interesse local, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498- AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15.06.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. 



    II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.21 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



     1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.“ (ARE nº 1.191.212-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.20 - Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.09.19). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.07.20). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.19 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 



    2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.23 - Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.05.20).



    Por outro lado, no que diz respeito especificamente a Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA), segundo a compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços, conforme se pode extrair dos seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 



    2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos EstadosMembros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.” (ADPF 1.063, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.24 - Grifei)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009. Legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras de Celulares (ACEL) reconhecida. Entidade de classe. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental estadual para instalação de antenas de telecomunicações. Inconstitucionalidade formal. Invasão de competência privativa da União para explorar e legislar sobre telecomunicações (arts. 21, inciso IX, e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988). Norma legislativa clara editada pela União. Reiteração da competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. Ação da qual se conhece. Pedido julgado procedente. 1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares para ajuizar a presente ação. Entidades de classe de âmbito nacional para os fins do art. 103, inciso IX, da CF/88. Conjunto de prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Entidade homogênea de atuação de âmbito nacional, estando presente, ainda, o requisito da pertinência temática. 2. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência legislativa privativa da União no que se refere a águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (art. 22, inciso IV, da CF/88). Determinou, ademais, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme preceitua o inciso XI do art. 21 do texto constitucional. 3. A União editou a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações”. Segundo o diploma normativo, será competência da União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º, caput). 4. Eventuais condicionantes à instalação de antenas de telecomunicações interferem, necessariamente, na organização e na consecução pela União da exploração dos serviços de telecomunicações. 5. Existência de lei da União estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações que já estão presentes em normas federais vigentes, editadas pela União, em sua regular competência para legislar sobre telecomunicações. 6. Norma legislativa clara editada pela União retirando a competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações (art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015). 7. Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações (art. 22, inciso IV, da CF/88). Inconstitucionalidade formal reconhecida. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e a qual se julga procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos arts. 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009.” (ADI 7.247, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2024)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Item 4.4 da Tabela 11 do Anexo I da Lei Complementar 272/2004, do Estado do Rio Grande do Norte e item 2 do Capítulo IX da Tabela 4 do Anexo Único da Resolução CONEMA-RN 04/2006, atualizada pela Resolução 02/2014. 3. Instalação de infraestrutura de telecomunicações. Norma estadual que impõe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental. 4. Inconstitucionalidade formal. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, arts. 21, IX, 22, IV). Precedentes. 5. Pedido julgado procedente.” (ADI 7.498, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2024)



    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ITEM E9.1 DO ANEXO II DO DECRETO N. 14.024/2012 DA BAHIA E ITEM E9.1 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 4.327/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEPRAM. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 7.509, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.04.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. RESOLUÇÕES 02/2019 E 07/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 2. Ação julgada procedente.” (ADI 7.413, de minha relatoria, Tribunal Pleno,DJe 22.11.2024)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas